Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712908-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ROSILENE AREDA BONSUCESSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700238-52.2023.8.07.0017, antecipou a tutela, nos seguintes termos (Id. 45481459): “ROSILENE ARÊDA BONSUCESSO GUEDES ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE, partes qualificadas nos autos. A autora narra que contratou plano de saúde mediante intermediação de corretor de seguros da ré QUALICORP, enviou os documentos necessários para a contratação, e está em dia com as mensalidades do plano. Prossegue narrando que, todavia, foi surpreendida com a comunicação da ré QUALICORP de que o plano foi cancelado em 9/11/2022. Afirma que a autora é portadora de doença renal crônica e necessita realizar hemodiálise, sem a qual a autora tem risco de morte. Alega que desconhece a modalidade de plano na qual o corretor da primeira ré QUALICORP incluiu a autora, assim como desconhece os motivos apresentados pela primeira ré para o cancelamento do contrato. Requer, assim, em antecipação dos efeitos da tutela, que as rés restabeleçam o contrato de plano de saúde até alta médica da autora. No mérito, além da confirmação da medida, requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Decido. Acolho a emenda substitutiva de ID 152021899, fls. 55/61. Defiro a gratuidade de justiça à autora. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A situação fática apresentada nos autos refere-se à resolução por fraude no contrato de saúde coletivo por adesão, oferecido pela ré BRADESCO SAÚDE e administrado pela ré QUALICORP, cuja beneficiária é a autora. A ré QUALICORP informou a rescisão do contrato firmado entre as partes sob alegação de que a autora não tem vínculo com a entidade de classe informada no contrato, e, tratando-se de plano coletivo por adesão, isso configura fraude, o que justifica a exclusão da ora autora como beneficiária e cancelamento de seu plano de assistência. Ab initio cumpre diferenciar as três modalidades de contrato de saúde, comercializados pelos planos, e a respectiva regulamentação pela legislação. Nos termos do art. 2o da Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, os planos privados de assistência à saúde classificam-se em: I - individual ou familiar; II - coletivo empresarial; ou III - coletivo por adesão. O plano individual ou familiar, definido no art. 3o da RN 195 da ANS "é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar". No plano coletivo empresarial, conforme definição no art. 5o da RN 195 da ANS "é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária", ao passo que o plano coletivo por adesão, definido no art. 9o da RN 195 da ANS é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial indicadas nos incisos I a VI. Assim, percebe-se a existência de dois tipos de planos coletivos: os empresariais, que prestam assistência à saúde dos funcionários da empregadora contratante graças ao vínculo empregatício ou estatutário; e os coletivos por adesão, que são contratados por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e associações profissionais. Todos os planos, seja o individual/familiar, ou o coletivo (tanto o empresarial quanto o coletivo por adesão), são regulados pela Lei 9.656/98, mas existem algumas diferenças e regulamentações peculiares, destacando-se a forma de reajuste dos valores da mensalidade e o cancelamento/manutenção do plano. Tratando-se de plano individual/familiar o reajuste é definido pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao passo que nos contratos coletivos (tanto no empresarial quanto no coletivo por adesão), o índice é determinado a partir da negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora de plano de saúde. A ideia por trás de deixar livre a negociação é porque, em tese, nos planos coletivos as estipulantes têm um potencial de negociação perante as operadoras de plano de saúde, em razão da quantidade de beneficiários. No que tange ao cancelamento ou resolução do contrato de plano de saúde, o plano individual também recebe uma proteção diferenciada da lei, prevendo o inciso II, do parágrafo único, do art. 13 da Lei 9.656/98, que é vedada a "suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência". Por outro lado, para os contratos coletivos a Lei 9.656/98 não regulou o assunto, ficando a cargo da Resolução Normativa 195 da ANS definir que: "os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias" (parágrafo único do art. 17 da RN 195 ANS). Percebe-se, assim, que para os contratos coletivos, seja empresarial ou coletivo por adesão, a operadora do plano de saúde pode resolver imotivadamente o contrato, desde que tenha passado o período mínimo de 12 meses de vigência e comunique a outra parte com 60 dias de antecedência. Ressalte-se que a intenção do legislador e a regulamentação teórica ou positivada da matéria é irreprochável, digna de louvores. Todavia, muitas operadoras de plano de saúde deturparam o instituto e passaram a promover manobras imorais com o fito de manipular o sistema, prejudicando, assim, o consumidor. Conforme amplamente divulgado na mídia, as operadoras de plano de saúde passaram a negar aos consumidores a contratação de planos individuais/familiares (os quais recebem mais regulamentação legal), oferecendo, em troca, apenas a contratação de planos coletivos por adesão. Uma vez que em tais planos (coletivos por adesão) é necessária a filiação/associação do beneficiário a alguma entidade de caráter profissional, classista ou setorial (como conselhos, sindicatos e associações profissionais), as operadoras de planos de saúde passaram a incluir os consumidores em qualquer entidade, mesmo que fictício o vínculo exigido pela legislação. Perdeu-se, dessa maneira, o equilíbrio contratual, tendo em vista a inexistência de uma categoria organizada capaz de defender os direitos de seus associados, passando os contratos coletivos por adesão a funcionarem como verdadeiros contratos individuais, sem a devida proteção do consumidor aos eventuais abusos praticados pelas operadoras de planos de saúde. Nesse descortino, importa destacar que enquanto for vantajoso à operadora do plano de saúde a manutenção do contrato coletivo, ela assim o faz. Quando não lhe interessa mais o contrato, basta notificar o beneficiário que o contrato será rescindido em 60 dias, deixando, assim, o consumidor desamparado. Tal conduta foi identificada e reprimida pela ANS, a qual através da RN 195, incluiu o art. 20-D na RN 124 prevendo que, a admissão de beneficiário em contrato coletivo que não detenha o vínculo exigido pela legislação seria passível de multa no importe de R$50.000,00. Essa Resolução Normativa estabeleceu, ainda, a regra contida no art. 32, a qual será objeto de análise mais à frente. Entretanto, reputo que a mera determinação de obrigar a operadora a disponibilizar plano individual ou familiar não garante ao consumidor a proteção devida, tampouco sanciona a operadora por esta prática torpe. Isso porque, o plano individual disponibilizado pode não ter os benefícios que o coletivo possuía, bem como pode ser comercializado a um preço muito mais elevado, inviabilizando a contratação pelo consumidor, de modo a causar-lhe mais prejuízos, esvaziando por completo a medida jurisdicional. Nesse contexto, tenho por imperiosa a aplicação do art. 32 da Resolução Normativa 195 da ANS, o qual disciplina que "o ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 9o desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar". Tal preceito constitui um forte mecanismo para coibir as operadoras de manipular o sistema. Assim, ante o expresso na resolução emanada pela própria Agência Reguladora da área, entendo que, ocorrendo essa fraude pela operadora do plano de saúde, deve ser declarado o vínculo direto e individual com a operadora. Dessa forma, há de se assegurar ao consumidor os benefícios de ambas as contratações: coletiva quanto ao valor atual da mensalidade e cobertura contratada e individual em relação ao valor, à forma de reajuste, à impossibilidade de resolução unilateral imotivada etc. Esse mesmo entendimento ao qual me filio foi aprovado perante a I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça perante o Enunciado no 35: “Nos planos coletivos, contratados a partir da vigência da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em que não for comprovado o vínculo entre o consumidor e a pessoa jurídica contratante na forma da regulamentação da ANS, o tipo de contratação do consumidor cujo vínculo não for comprovado, deve ser considerado individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão”. Realço que Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 39 da RN No 557, de 14/12/22, que revogou a RN 195/09 (que possuía disposição idêntica no art. 32)) já estabeleceu que nesses casos dever-se-á equiparar o contrato coletivo por adesão ao plano individual ou familiar. No caso em testilha, consta do contrato que a autora seria vinculada à entidade SASPB - Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil (ID 146662814 - Pág. 1, fl. 14), a qual tem como objetivo atender aos interesses coletivos e individuais de todos os SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, das mais diversas categorias. No mesmo contrato, o campo relativo à profissão/formação da beneficiária do plano de saúde, ora autora, não foi preenchido (ID 146662814 - Pág. 1, fl. 14). Todavia, consta do histórico de créditos da autora perante o INSS que ela é aposentada por invalidez desde 21/10/2019, e o contrato de plano de saúde foi firmado em 25/11/2019 (com vigência inicial em 10/12/2019), logo, dessume-se que a autora não preenchia a condição para ser associada do SASPB quando da contratação. A administradora ré, em comunicado de cancelamento do plano de saúde, em 7/10/2022, sugere a ocorrência de fraude (pela autora ou por terceiros) consubstanciada na indicação de entidade de classe a qual a autora não é vinculada (ID 146662813, fl. 13). A autora sustenta que, de fato, não era/é vinculada à entidade de classe constante do contrato e desconhece a indicação. Ocorre que no momento da contratação, incumbe à administrada aferir a regularidade da documentação apresentada, notadamente porque é por si preenchido o contrato de adesão, o qual simplesmente assinado pelo consumidor. Assim, deveria a administradora averiguar se o consumidor é ou não vinculado à entidade mencionada antes de aceitar a proposta. No caso em comento, ao menos nessa análise sumária, verifico que, à época da contratação, é bastante provável que a administradora ré não desincumbiu de checar a veracidade do vínculo da autora à entidade indicada, o que provavelmente fez tão-somente no final de 2022, isto é, quase três anos após o início de vigência do contrato. Destarte, é provável a ocorrência de falha na prestação do serviço pela administradora. Ponderando que há vínculo entre a administradora QUALICORP e operadora de plano de saúde BRADESCO SAUDE, uma vez que, por se tratar de contrato de adesão não se afiguraria possível sua contratação pelo consumidor diretamente com o plano de saúde, reputo que existe responsabilidade solidária entre os réus (arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do CDC). Portanto, sendo relevante o fundamento da autora de que não pertence à entidade de classe mencionada (SASPB), tendo sido incluída tão-somente para a contratação do plano de saúde, reputo configurado o primeiro requisito para a concessão da medida, cabendo à parte requerida comprovar o contrário para a revogação da ordem. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, há de se ter em mente que o simples cancelamento do plano por si já gera um dano ao consumidor, uma vez que o estaria sem seguro. Na situação em testilha tal receio é incrementado, pois a autora é portadora de doença renal crônica e necessita de hemodiálise para manutenção de sua vida. Por oportuno, destaco que inexiste irreversibilidade da medida, porquanto comprovado o malogro da autora em sua pretensão, poderá a requerida cancelar o plano de saúde e cobrar os procedimentos eventualmente autorizados em razão da liminar. Ao fim, in casu o aniversário do contrato é no mês de dezembro, devendo o contrato sofrer novo reajuste somente em tal mês, quando deverão ser observados os termos legais da contratação individual/familiar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que as rés, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE, incluam a autora ROSILENE ARÊDA BONSUCESSO GUEDES em plano individual em condições similares de cobertura e preço ao que foi anteriormente contratado (BRADESCO SAÚDE TOP NACIONAL Q CA 6 – ID 146662814 - Pág. 3, fl. 16). As rés deverão cumprir a presente determinação no prazo de cinco dias, e mantê-la até ordem ulterior, sob pena de bloqueio de valores para pagamento de todos os serviços médicos, dentro da cobertura contratada, suportados pela autora. Ao fim de garantir efetividade à medida, desde já consigno que, caso haja descumprimento da ordem no prazo indicado, os custos da autora deverão ser comprovados em Juízo, com juntada da nota fiscal e indicação dos dados para transferência ao prestador do serviço (que deve ser dentre aqueles da cobertura contratada), para quem serão transferidos os valores bloqueados perante o SISBAJUD. Destaco que o valor atual da mensalidade deverá permanecer até a data do aniversário do contrato em dezembro de 2023, momento em que o reajuste deverá observar os termos legais da contratação individual/familiar. Ao fim de evitar enriquecimento ilícito da autora, a requerente deverá depositar em Juízo, na data do vencimento de cada parcela as prestações mensais, sob pena de revogação da medida. Intimem-se pessoalmente as rés acerca da presente decisão, a qual possui força de mandado. Ponderando que as rés são parceiras do PJe, citem-se via sistema para apresentarem defesa no prazo de quinze dias, sob pena de decretação de sua revelia. Deixo de designar audiência prévia, ante a baixa probabilidade de acordo no caso sem testilha. Todavia, após a angularização processual, a audiência poderá ser realizada a qualquer tempo, em caso de requerimento das partes. Exclua-se ID 146662808, porque substituído.” Narra a Agravante, em síntese, que estão ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela, pois o procedimento requerido pela Agravada não é coberto pela apólice de seguro. Aduz que não se identificou na via administrativa a elegibilidade da autora para se vincular ao plano coletivo, pois, mesmo notificada, não apresentou a documentação, por isso não há interesse de agir, além de faltar legitimidade. Sustenta que a manutenção do vínculo com a entidade de classe é imprescindível para a continuidade do contrato, por ser um plano de saúde na modalidade coletivo por adesão. Assevera que a Agravante não cometeu abusividade ao cancelar o plano, ante a ausência de prova de vínculo com a SASPB, já que previsto no art. 9° da Resolução Normativa no 195/09. Alega que a Agravada contratou livremente o plano de saúde, por isso deve respeitar as condições contratuais. Informa que não é possível migrar a Agravada para um plano individual, pois não comercializa a modalidade de seguro. Esclarece que a Resolução CONSU 19, no art. 3o, estabelece que se aplica somente às operadoras que ofereçam plano individual no mercado de consumo, que não é o caso. Expõe que não comercializa planos individuais e a determinação judicial lhe impõe a prática de infração administrativa. Subsidiariamente, pede que seja estipulado prazo razoável para cumprir a decisão, visto que há trâmites burocráticos a serem observados para autorização e custeio do procedimento. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Preparo comprovado (Id. 45479957 e Id. 45479958). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante pede a concessão de efeito suspensivo para impedir os efeitos da r. decisão que antecipou a tutela. Em juízo provisório, não detecto a presença dos requisitos necessários à medida pleiteada. Verifica-se que ocorreu a rescisão unilateral do plano de saúde administrado pela operadora Bradesco Saúde, contratado pela Agravada. É importante recordar que são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a Agravante, a fim de se estabelecer o equilíbrio do contrato. A legitimidade da Agravante é evidente, pois, nos termos do art. 14 do CDC, há responsabilidade solidária entre aqueles que participam da cadeia de serviços. Em juízo provisório, considero que a decisão agravada deve ser mantida, pois o caput do art. 13 da Lei no 9.656/98 dispõe que os contratos de seguro ou assistência à saúde têm renovação automática, ou seja, vencido o prazo inicial, passa a vigorar por prazo indeterminado. Ademais, a r. decisão impugnada determinou à Agravante e ao Bradesco Saúde S.A que mantenham os serviços previstos no contrato firmado com a Agravada, até que lhe disponibilizem plano de saúde individual ou coletivo. Assim, não se trata de fornecer novo contrato de natureza individual, mas tão somente manter o contrato inicial, nos termos em que foi firmado, até a decisão final sobre o litígio. Ademais, os fatos não estão suficientemente esclarecidos e há necessidade de um exame mais aprofundado da matéria posta sob julgamento, o que só será possível depois do contraditório. Acrescento que não está demonstrada urgência que justifique a aplicação de efeito suspensivo, pois não há evidências de que a Agravante sofrerá prejuízos se aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Lado outro, não é razoável que a operadora do plano de saúde rompa o contrato de modo unilateral, pois a Agravada não pode ficar sem assistência à saúde. Assim, a tutela antecipada deve ser mantida, para que a Agravante se abstenha de suspender ou romper de modo unilateral o contrato de prestação de assistência médica à ora Agravada. O prazo de 5 dias, determinado para o cumprimento da obrigação, é suficiente e, em razão da condição de saúde da Agravada e a urgência, deve ser mantido, pois se trata de mera manutenção do plano anterior. Em razão do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora